Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701695-80.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: MAURICIO LIMA PANTALEAO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do que consignar ao apelar, quando noticiara a subsistência de acordo concertado entre as partes, que estaria sendo adimplido pelo apelado, diga o apelante, em 5 (cinco) dias, em compasso com os princípios da cooperação, da efetividade e da boa-fé, sobre o reportado e se perdura seu interesse no exame do recurso, precipuamente porque não dispôs a sentença, porquanto não veiculado até então, sobre a questão. Como consectário, retire-se esse processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator